Tribunal: TJBA
Processo: 0302776-06.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0302776-06.2016.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: PARANAPANEMA S/A

Advogado(s): PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES registrado(a) civilmente como PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

APELADO: J.G.GARCIA DE SOUZA ADVOGADOS

Advogado(s): ALFREDO ALVES DE SOUZA NETO, AUGUSTO BARBOSA MOREIRA DE CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADAS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO DÉBITO. VALIDADE DA PERÍCIA REALIZADA EM AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA ANTERIORMENTE. NECESSÁRIO ABATIMENTO DA PARTE DA DÍVIDA JÁ ADIMPLIDA. ADEQUAÇÃO QUANTO AO REFERIDO PONTO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR COM BASE NO INPC E JUROS DE MORA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. DESCABIMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

Preliminar de não conhecimento. Alegada
preclusão, em face da decisão que indeferiu pedido de produção de nova prova pericial, não ter sido, à época, impugnada pelo recurso cabível. M
atéria que atrai a incidência do § 1º do art. 1.009 do CPC, destacando-se que
a decisão interlocutória não se refere ao mérito do processo, mas apenas à necessidade de produção de nova prova pericial, sem previsão de impugnação através do agravo de instrumento, conforme se verifica do art. 1.015 do diploma processual.

Preliminar de ausência de interesse de agir. Recorrida que apenas discorda do laudo em relação à atualização monetária da base de cálculo. O interesse de agir consiste na utilidade que o processo judicial pode trazer ao demandante, uma vez que a demandante não possuía título executivo líquido certo e exigível a apresentar em eventual execução, restando evidenciado que, sem o exercício da jurisdição, através do processo, a pretensão da apelada não poderia ser satisfeita.

Preliminar de nulidade do processo, por cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o magistrado, tendo ele atingido seu convencimento com os elementos postos nos autos, ressaltando, quanto ao valor devido, que o perito respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados, esclarecendo a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Não merece prosperar o inconformismo da apelante neste particular, uma vez que foram devidamente indicadas na sentença as razões do convencimento do magistrado acerca do quanto discutido e decidido nos autos.

Defendeu a recorrente em seu apelo a necessidade de retificação do valor da condenação, pois constituiu o título executivo entendendo como valor do débito R$ 216.623,81, desconsiderando o pagamento de R$ 123.536,67 feito à apelada, que deveria ser debitado daquele valor. Assiste razão à apelante no particular, uma vez que, de fato, consoante se infere do laudo técnico que embasou a presente ação monitória, especialmente do quadro de ID 31068939, o valor da vantagem econômica apurado pela demandada, ora recorrente, ensejou o pagamento do referido valor, R$ 123.536,67, efetivamente recebido pela apelada, tendo a sentença impugnada, todavia, deixado de determinar a sua dedução ao constituir o título executivo.

A taxa SELIC não se afigura adequada para atualizar dívidas de natureza contratual, pois traz em sua composição juros remuneratórios, que não cumprem a função dos juros moratórios fixados nas demandas civis, que, em face da sua natureza punitiva, servem de estímulo para que o devedor pague o débito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0302776-06.2016.805.0039, de Camaçari, em que figuram, como apelante, Paranapanema S/A e, como apelada, J.G. Garcia de Souza Advogados.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitadas as preliminares, em dar provimento parcial ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau/Relator

Procurador(a) de Justiça